Tribunal: STF
Processo: RE 1467462
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido  ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PUBLICAÇÃO DE LISTA DE AUTORIDADES PÚBLICAS QUE RECEBERAM MOÇÃO DE REPÚDIO OU DESAGRAVO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PONDERAÇÃO DE 
INTERESSES. VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. DESVIO DE FINALIDADE. APELO IMPROVIDO.  
1. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de publicação, pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo, de lista, rol, relação ou cadastro contendo nomes de autoridades públicas que receberam moção de repúdio ou desagravo, cuja finalidade direciona-se ao impedimento destes ao exercício da advocacia ou a negativa de suas inscrições nos quadros desta autarquia. 
2. A Ordem dos Advogados do Brasil, enquanto autarquia sui generis, submete-se ao regime jurídico de Direito Público, destacando-se  dos demais conselhos de fiscalização por se tratar de um serviço público autônomo e independente, ou, nas palavras consignadas 
pela Suprema Corte, uma “categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro” (ADI 3026, Rel. Min. EROS GRAU, TRIBUNAL PLENO, J. 08/06/2006, DJ 29/09/2006). 
3. Cumpre anotar que a OAB exerce função constitucionalmente privilegiada, na medida em que os advogados são indispensáveis à administração da Justiça, à luz do art. 133 da CF/88. A finalidade essencial desta entidade é institucional, na medida em que se ocupa 
das atividades atinentes aos advogados, afeitas às atribuições, interesses e seleção de advogados, consoante dispõe o art. 44 da Lei nº 8.906/94.  
4. Todavia, diante do acervo legislativo que regulamenta a controvérsia trazida à baila, não se vislumbra a edição de comando legal que ampare a forma de veiculação da moção de repúdio, com a publicação de lista, rol, relação ou cadastro de autoridades públicas que 
cometeram eventual desagravo, e que autorize o impedimento do exercício da advocacia ou os impeçam, posteriormente, a se inscreverem nos quadros da OAB, por esta única razão. 
5. Nesse ponto, a competência administrativa para a edição de atos privativos sucumbe à possibilidade extraordinária de intervenção judiciária, em prestígio aos princípios da razoabilidade e ponderação de interesses, notadamente, quando os atos administrativos 
padecem de ilegalidade e violam princípios norteadores da Administração Pública.  
6. Com efeito, ao emitir comando punitivo, a apelante transborda dos limites de sua competência e da finalidade da norma, sobretudo, porque as autoridades tidas por ofensoras não se submetem às regras internas da entidade. Outrossim, eventual reparação a atos lesivos ou ofensivos ao exercício da advocacia pode ser buscada na via judicial. 
7. Além disso, o direito à liberdade de expressão, informação e manifestação não se afigura absoluto, devendo ser sopesado quando em conflito com outros direitos, igualmente fundamentais, tais como a honra e a imagem da pessoa humana.  
8. Apelo improvido. 



    Não foram opostos os embargos de declaração.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, IX, XIII, XXXIII, LIII e LX e 133, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente